Tribunal: CARF
Processo: 10980.002588/2004-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002588/2004-35
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-013.473 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Embargante
ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/1994 a 31/08/2003
VENDAS
PARA
A
ZONA
FRANCA
DE
MANAUS
(ZFM).
EQUIPARAÇÃO ÀS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. SÚMULA CARF No
153.
Não há incidência da Contribuição para a Cofins sobre as receitas decorrentes da
venda de mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus, pois a
operação equivale à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, a qual
está isenta da contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, em relação à omissão suscitada, para
reconhecer que não há incidência da Cofins sobre as receitas decorrentes de vendas de
mercadorias destinadas à ZFM compreendendo todo o período de apuração destes autos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Laercio Cruz Uliana Junior, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado (a)),
Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
Os autos envolvem Embargos de Declaração opostos pela Contribuinte, sob o
fundamento erro material e omissão, em face do Acórdão no 3301-002.924, Sessão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002588/2004-35
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.473 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002588/2004-35

27/04/2016, de relatoria do ilustre Conselheiro Francisco José Barroso Rios, oriundo desta 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório da
decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição de crédito de Cofins, efetivado em
22/04/2004, no valor corrigido pelo contribuinte de R$ 785.851,29 (fl. 03),
correspondente ao período de outubro de 1994 a agosto de 2003 (fl. 03/05).
Do despacho decisório
Com fundamento no inciso I do art. 168 do Código Tributário Nacional
combinado com o art. 3o da Lei Complementar no 118/2005, a autoridade fiscal não
reconheceu direito de crédito em relação aos pagamentos ocorridos antes de
22/04/1999, por terem sido atingidos pela decadência.
No mérito, não reconheceu o crédito em relação as receitas oriundas de vendas
realizadas à Zona Franca de Manaus – ZFM, sob a alegação de que a legislação da
Cofins não concedeu a isenção da referida contribuição para as vendas à ZFM e
tampouco as equiparou à exportação.
Da manifestação de inconformidade
A recorrente, inicialmente, defende o prazo de dez anos para pleitear a
restituição dos valores recolhidos indevidamente, alegando que extinto o crédito
tributário com a homologação tácita pelo decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados
do pagamento, inicia-se a contagem do prazo de 5 (cinco) anos para pleitear a
restituição do tributo recolhido indevidamente, aplicando-se ao presente caso o
disposto no art. 150, § 4o e 168, I, do Código Tributário Nacional.
Já em defesa do direito ao crédito, alega, em síntese que as receitas decorrentes
de vendas à ZFM gozam das mesmas prerrogativas fiscais concernentes às receitas de
exportações e não podem ser atingidas pela incidência da Cofins, em virtude da
equiparação imposta pelo Decreto-lei no 288/1967, que foi erguida ao patamar
constitucional pelo art. 40 do Ato das Disposições Transitórias, e considerando-se que
passaram a gozar, inclusive, de imunidade tributária prevista no art. 149, § 2o, inciso I
da CF, fruto da Emenda Constitucional no 33, de 2001. Por fim, alega que também não
é em virtude do previsto pelo artigo 14 da Medida Provisória n° 2037-23/2000 que
existe a incidência das contribuição para o PIS e da Cofins sobre as operações de
venda efetuadas para empresas da ZFM, haja vista o Supremo Tribunal Federal, ao
julgar a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n° 2.348-9, publicada no Diário da
Justiça e no Diário Oficial da União de 18 de dezembro de 2000, ter suspendido a
eficácia do aludido dispositivo.
Conclui que, seja pela legislação pertinente, seja pelo posicionamento do Poder
Judiciário quanto ao tema, as receitas decorrentes de vendas destinadas à ZFM não
devem compor a base de cálculo da Cofins.
É relatório.
Apreciado o recurso inaugural, a 4a Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, consequentemente, não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto integrante do Acórdão no 07-
34.986, datado de 11/06/2014, conforme ementa a seguir:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.473 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002588/2004-35

Ano-calendário: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DECADÊNCIA
O direito do contribuinte de pleitear a restituição de indébito tributário extingue-se em
cinco anos, contados da data de extinção do crédito tributário respectivo.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
COFINS. RECEITAS. ZONA FRANCA DE MANAUS. INCIDÊNCIA.
Ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos IV, VI, VIII e IX do art. 14 da Medida
Provisória no 2.037-25, de 2000, atual Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
sujeitam-se à incidência da Cofins, sem o benefício da isenção, todas as demais receitas
decorrentes de vendas efetuadas a pessoas jurídicas estabelecidas na ZFM,
independentemente de sua destinação ou finalidade.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que apresentou os
seguintes argumentos:
1- O direito de restituição abrange os valores cujos fatos geradores
ocorreram nos 10 anos anteriores à formalização do pedido na esfera
administrativa (até 22/04/1994);
2- As venda destinadas à Zona Franca de Manaus são operações
equiparadas à exportação; e
3- Não incide a Cofins sobre operações de exportação.
Em julgamento, esta Turma, por maioria de votos, deu parcial provimento ao
recurso, por meio do Acórdão no 3301-002.924, datado de 27/04/2016, reconhecendo o direito
creditório sobre as receitas realizadas à Zona Franca de Manaus (ZFM) entre 1o/10/1994 e
31/01/1999, bem como sobre aquelas realizadas a partir de 22/12/2000, consoante ementa
seguinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1994 a 31/08/2003
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO. PRAZO PARA REQUERIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO
ARTIGO 4o, SEGUNDA PARTE, DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005.
INTERPRETAÇÃO DITADA PELO ARTIGO 3o DA REFERIDA NORMA.
APLICAÇÃO UNICAMENTE A PROCESSOS FORMALIZADOS A PARTIR DE 9
DE JUNHO DE 2005. HIPÓTESE NÃO MATERIALIZADA NOS AUTOS.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Com a declaração da inconstitucionalidade do artigo 4o, segunda parte, da Lei
Complementar no 118/2005, a aplicação da interpretação ditada pelo artigo 3o da
referida norma (prazo de 5 anos para se pleitear a restituição) passou a ser considerada
válida, unicamente, para os processos formalizados após o decurso da vacatio legis de
120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Súmula CARF no 91.
Realidade em que o sujeito passivo, em 22/04/2004, formalizou pedido de restituição de
COFINS paga a maior no período de 01/10/1994 a 31/08/2003. Assim, na data em que o
pleito foi formalizado ainda não vigorava a interpretação de que trata o artigo 3o da Lei
Complementar no 118/05, segundo a qual, nos tributos sujeitos a lançamento por
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.473 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002588/2004-35

homologação, a extinção do crédito tributário ocorre “no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150” do CTN.
Prescrição que não restou caracteriza, uma vez que as compensações a que se reporta a
interessada se deu dentro do prazo de 10 anos admitido pela tese dos 5 + 5 anos
pavimentada pelo STJ (5 anos para a homologação tácita do lançamento artigo 150, §
4o, do CTN , mais 5 anos para se pleitear a restituição artigo 168, I, c/c 156, VII, do
CTN).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/1994 a 31/08/2003
PIS/PASEP E COFINS. RECEITAS DE VENDAS REALIZADAS PARA EMPRESAS
SITUADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. PERÍODO DE INCIDÊNCIA.
FATOS GERADORES OCORRIDOS ENTRE 1o/02/1999 e 21/12/2000.
As receitas decorrentes de vendas realizadas para empresas sediadas na Zona Franca de
Manaus deverão sofrer incidência do PIS e da COFINS, exclusivamente, em relação aos
fatos geradores ocorridos entre 1o de fevereiro de 1999 (artigo 14, § 2o, inciso I, da MP
no 1.8586, de 29/06/1999) e 21 de dezembro de 2000 (dia imediatamente anterior à
publicação da reedição da Medida Provisória 2.037-24 com a supressão do termo “Zona
Franca de Manaus” de seu artigo 14, § 2o, inciso I Medida Provisória 2.037-25, de
21/12/2000, publicada no DOU de 22/12/2000).
Recurso ao qual se dá parcial provimento em vista da data do fato gerador objeto da
lide.
Diante dessa decisão, a Contribuinte interpôs Embargos de Declaração, em que
sustenta erro material e omissão no julgado, evidenciado pelo fato de o acórdão embargado não
levar a efeito do julgamento o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
sobre o tema.
Em exame de admissibilidade, a Presidente deste Colegiado concluiu pela
admissão parcial dos Embargos de Declaração e encaminhou os autos para sorteio no âmbito
desta Turma, uma vez que o Conselheiro-Relator original não mais a compõe, nos termos do
Despacho datado de 07/07/2021, com base nos seguintes fundamentos:
Embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do acórdão no 3301-
002.924, proferido em 27/04/2016, pela 1a Turma Ordinária da 3o Câmara da 3o Seção
de Julgamento do CARF.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
O contribuinte tomou ciência do acórdão embargado em 09/06/21 (e-fl. 106),
tendo protocolado os embargos de declaração em 14/06/21 (e-fl. 108), portanto, dentro
do prazo de cinco dias previsto no artigo 65 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF.
DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
O embargante sustenta que o acórdão atacado padece de erro material e omissão
por não levar em consideração o julgamento efetuado pelo STF na ADI 2348, em
07/12/2000, declarando inconstitucionais as medidas provisórias que suprimem
benefícios fiscais conferidos à Zona Franca de Manaus, a teor do disposto no artigo 40
do ADCT, sendo este entendimento vinculante nos termos do artigo 62 do Anexo II do
RICARF.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF -
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.473 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002588/2004-35

obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. Segundo Luiz Guilherme
Marinoni1:
Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que norteiam a
fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a concatenação do
raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou porque exposta de maneira
confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros
gramaticais, de sintaxe, concordância, etc. capazes de prejudicar a interpretação da
motivação. A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera
dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da
inadequada expressão da ideia, e sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja
com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório (quando houver, no
caso de sentença ou acórdão), seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica, entre os distintos elementos da
decisão judicial, que impedem o hermeneuta de aprender adequadamente a
fundamentação dada pelo juiz ou tribunal."
A decisão, por sua vez, tratou a questão da ADI 2.348-9 no seguinte excerto:
“Ademais, é mister ainda destacar que no ínterim entre as Medidas Provisórias no
2.03724, de 23/11/2000 e n° 2.03725, de 21/12/2000 (DOU de 22/12/2000), sobreveio,
em 07/12/2000, decisão liminar unânime do pleno do Supremo Tribunal Federal, nos
autos da ADIN no 2.3489, deferindo medida cautelar com eficácia ex nunc para
suspender a eficácia da expressão “na Zona Franca de Manaus” constante do artigo 14,
§ 2o, I da Medida Provisória no 2.03724.”
Assim, o colegiado mencionou a decisão do STF, de 07/12/2000, com efeito ex-
nunc. Contudo, no dispositivo do voto, as vendas foram consideradas isentas a partir
de 22/12/2000, não restando claro a influência da decisão ex-nunc proferida pelo STF
e mencionada no voto e que foi capítulo do recurso voluntário.
Tendo constado como fundamento do voto, é necessário esclarecer porque não
foi considerada a data ex-nunc relativa à medida cautelar na ADI 2.348. Há,
propriamente, uma contradição entre parte dos fundamentos e a conclusão do acórdão.
Em relação ao artigo 62, é necessário esclarecer que os membros do CARF
estão obrigados a observar as decisões contidas no seu §2o, ou seja, “as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e
543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil”, o que não é o caso.
Contudo, tendo constado dos fundamentos, é necessário o esclarecimento por
parte do colegiado quanto à data do efeito ex-nunc da medida cautelar em 07/12/2000
em contraposição à data de 22/12/2000.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte. Encaminho para novo sorteio no âmbito da
turma em razão de o relator do acórdão embargado não mais pertencer aos quadros do
CARF.
É o relatório.

1 Marinoni, Luiz Guilherme. Manual do Processo de Conhecimento/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart - 5o ed. rev. atual. e ampl. São Paulo,: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 556
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.473 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002588/2004-35

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos.
II
MÉRITO
Em síntese, a Embargante sustenta que o Acórdão no 3301-002.924, de
27/04/2016, padece de vício, evidenciado pelo fato de não levar a efeito do julgamento o
entendimento consolidado pelo STF sobre o tema.
Pois bem.
De fato, no referido julgado, como bem frisado no Despacho de Admissibilidade
dos Embargos, há apenas uma referência ao entendimento do STF sobe a questão da tributação
de operações à ZFM, a saber;
[...]
Ademais, é mister ainda destacar que no ínterim entre as Medidas Provisórias no
2.03724, de 23/11/2000 e n° 2.03725, de 21/12/2000 (DOU de 22/12/2000), sobreveio,
em 07/12/2000, decisão liminar unânime do pleno do Supremo Tribunal Federal, nos
autos da ADIN no 2.348, deferindo medida cautelar com eficácia ex nunc para
suspender a eficácia da expressão “na Zona Franca de Manaus” constante do artigo 14,
§ 2o, I da Medida Provisória no 2.037-24.
[...]
Não há, no mencionado julgado administrativo, demais análises, ponderações e
desenvolvimento jurídico sobre os possíveis reflexos do entendimento do STF, nem dos demais
órgãos do Poder Judiciário, no resultado da lide tratada pelo acórdão embargado.
Ora, se o entendimento do STF sobre a matéria foi ponto do Recurso Voluntário e
se tal ponto restou omisso na apreciação do recurso, há que se fazer a necessária apreciação
dessa alegação no presente momento processual, mas não restrita apenas à ADIN no 2.348/DF,
mas com base no entendimento final do Poder Judiciário sobre o assunto, uma vez que tal
entendimento, atualmente, apresenta-se vinculante neste Colegiado. Vejamos.
Por meio de decisão liminar proferida na ADIN no 2348/DF, o STF suspendeu a
eficácia da expressão "na Zona Franca de Manaus", constante do art. 14, §2o, I, da Medida
Provisória no 2.037-24/2000.
A partir de então, a Jurisprudência consolidou-se no âmbito do Poder Judiciário
no sentido de equiparação das receitas auferidas nas vendas para a ZFM às receitas de
exportação para afastar a tributação pela Cofins. Nesse sentido, por exemplo, os REsp
874.887/AM e o REsp 691.708/AM.
Há de se destacar que o STF firmou, em sede de RE, o entendimento de que a
controvérsia acerca da incidência do PIS/Cofins sobre a venda de mercadorias destinadas à ZFM
se restringe ao âmbito infraconstitucional, enquanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e os
Tribunais Regionais Federais (TRF) firmaram o entendimento de que, por força dos arts. 5o da
Lei n.o 7.714, de 29/12/1988, 7o da Lei Complementar no 70, de 30/12/1991, e 14 da MP n.o
2158-35, de 24/08/2001, c/c art. 4o do DL n.o 288, 28/02/1967, não incide PIS/Cofins sobre a
receita decorrente de venda de mercadoria de origem nacional destinada à pessoa jurídica
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.473 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002588/2004-35

sediada na ZFM, por se tratar de operação equiparada a exportação (art. 4o do DL n.o 288, de
1967) 23.
Com a Jurisprudência sendo pacificada pela não incidência das contribuições nas
operações de vendas à ZFM, foi editado, pela PGFN, e aprovado, pelo Sr. Ministro de Estado da
Fazenda, Henrique de Campos Meirelles, em 13/11/2017, o Parecer PGFN/CRJ n.° 1743, de
2016, com o especial propósito de possibilitar a vinculação administrativa à tese jurídica
pacificada pelos Tribunais Superiores no tocante à não incidência de PIS/Cofins sobre a receita
decorrente de venda de mercadorias destinadas à ZFM, com fulcro no art. 19, II e §§ 4o, 5o e 7o,
da Lei no 10.522, de 19/07/2002.
Por conseguinte, foi publicado, pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional o Ato
Declaratório PGFN n.° 4, de 16/11/2017, que dispensou a contestação, bem como a interposição
de recursos, e permitiu a desistência dos recursos já interpostos sobre a matéria.
Portanto, a aprovação do Ato Declaratório da PGFN no 04, de 2017, pelo Ministro
de Estado da Fazenda, vincula os membros das turmas julgadoras do CARF, por força do art. 62,
§1o, II, “c”, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Ademais, tal matéria se encontra sumulada, o que, de igual modo, demanda a sua
observância na apreciação do presente caso, por força do art. 45, VI, do Anexo II do RICARF.
Eis a súmula:
Súmula CARF no 153
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos situados
na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas de exportação, não se sujeitando,
portanto, à incidência das contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS.
Acórdãos Precedentes:
9303-006.313, 9303-007.739, 9303-007.437, 3401-003.271 e 9303-007.880.
Dessa forma, devem ser acolhidos os Embargos da Contribuinte, com efeitos
infringentes, para reconhecer que não há incidência da Cofins sobre as receitas decorrentes de
vendas de mercadorias destinadas à ZFM compreendendo todo o período de apuração destes
autos.
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes em relação à omissão suscitada, para reconhecer que não há incidência da Cofins
sobre as receitas decorrentes de vendas de mercadorias destinadas à ZFM compreendendo todo o
período de apuração destes autos.

(documento assinado digitalmente)
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

2 Nesse sentido, o Acórdão no 9303-011.244 - CSRF/3a Turma, Sessão de 11/02/2021, Relatora Conselheira Érika
Costa Camargos Autran.
3 No mesmo sentido, também, o Parecer PGFN/CRJ n° 1743, de 2016.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.473 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002588/2004-35

Fl. 130
DF CARF MF
Original